Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-23.2016.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001595-23.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLY SARAIVA DAS NEVES SILVA - CPF: 000.571.581-42 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), JERONIMO DE TAL.. (EMBARGANTE), DEUSIMAR DE JESUS DA FONSECA - CPF: 293.084.451-53 (EMBARGADO), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO), JERONIMO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY SARAIVA DAS NEVES SILVA - CPF: 000.571.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal sempre que o recurso interposto pela parte vencida for integralmente desprovido ou não conhecido, desde que já fixada verba honorária na origem
, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ (STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017).

2. Embargos de
d
eclaração
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001595-23.2016.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

EMBARGANTE:

MOSAR FRATARI TAVARES

EMBARGADO:

DEUSIMAR DE JESUS DA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MOSAR FRATARI TAVARES
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
282253895
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
281021892
, que
não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal previsto no art. 1.032 do CPC/15
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter fixado ou majorado os honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da atuação de sua defesa com apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Sustenta que, embora o recurso não tenha sido conhecido, houve efetiva prestação jurisdicional adversa à parte apelante, com reflexos diretos no resultado do processo, o que justificaria a fixação da verba honorária com fundamento no art. 85, §1o, do CPC
/15
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão e determinar a fixação ou majoração dos honorários de sucumbência em percentual adequado, sugerindo o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Recurso tempestivo (ID
282813369
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de

ID
285684372
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001595-23.2016.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT

EMBARGANTE:

MOSAR FRATARI TAVARES

EMBARGADO:

DEUSIMAR DE JESUS DA FONSECA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido contém a omissão apontada, porquanto não observou a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC/15 que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente
sempre que o recurso interposto for integralmente desprovido ou não conhecido
.

No caso dos autos, o recurso de apelação
não foi
conhecido
, assim, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), como já decidido pelo STJ, se cumpriram os critérios para essa fixação. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. [...]
” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017) (
g.n
.)

Com essas considerações, impõe-se o acolhimento dos embargos, tão somente para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios recursais, que haviam sido fixados originariamente em 10%, para o patamar de 15%
sobre o valor atualizado da causa
, observado o disposto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/15.

No entanto, fica mantido o
resultado final
do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
da parte apelada tão somente para reconhecer a omissão quanto à majoração dos honorários recursais para constar da parte dispositiva do voto condutor do acórdão que “
Diante do exposto, não conheço do presente recurso, por ser
manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal previsto no art. 1.032 do CPC/15
e
,

majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa
.
”
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025